Tribunal: TJMT
Processo: 1026497-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026497-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (IMPETRANTE), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (IMPETRANTE), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MAXSUEL SILVA DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA - CPF: 074.309.701-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL FELICIANO MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARCOS MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MONTEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ERICLES FERNANDO DE MATOS GRANADA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ TIAGO COSTENARO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN JHONES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MITCHEL DAVID FARIAS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE SILVA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SHASHA MORAES GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO), HERLES BRUNO (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 015.373.811-13 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026497-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: EDUARDO FERNANDES FIDELIS, ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA
PACIENTE: ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ATUAÇÃO DO PACIENTE COMO LÍDER DE GRUPO CRIMINOSO VOLTADO AO COMETIMENTO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTO POR 17 DENUNCIADOS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR O DESEMPENHO DE INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PREMISSAS DO STJ – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA PELO JUIZ DA CAUSA (CPP, ART. 316) – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –

PRISÃO PREVENTIVA QUE SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS (17), COM DEFENSORES DISTINTOS – PACIENTE SEGREGADO HÁ POUCO MAIS DE 6 MESES – ATOS PROCESSUAIS EXECUTADOS DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“[...] enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa composta por 14 elementos, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública". Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.”
(STJ, HC 522.201/PB)

A ausência de reavaliação periódica da segregação preventiva – dentro do prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).

As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública quando o agente supostamente atuar como líder de grupo criminoso, além de registrar um Executivo de Pena.

Eventuais predicados pessoais não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43).

A prisão preventiva afigura-se compatível com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e somente se dará nos casos em que o
‘status libertatis’
do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo.

“Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(TJMT, HC 1004963-56.2020.8.11.0000)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026497-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: EDUARDO FERNANDES FIDELIS, ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA
PACIENTE: ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS, contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (autos no 1003984-56.2020.8.11.0045), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa armada – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006; art. 288, parágrafo único, do CP.

Os impetrantes sustentam que: 1)
“não há necessidade de manutenção da prisão, notadamente porque o magistrado tenta indicar de forma forçada um
periculum liberattis
totalmente inexistente”
; 2) a prisão preventiva do paciente não foi reavaliada, conforme estabelece o art. 316 do CPP; 3) além de possuir predicados pessoais favoráveis [endereço certo, arrimo de família,
“é consultor de consórcio e pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus”
e
“só não é considerado tecnicamente primário por não ter ainda se passado os anos legalmente previstos após a extinção da pena”
por condenação anterior], faz
jus
à aplicação das medidas cautelares alternativas; 4) a custódia preventiva fere o princípio da presunção de inocência; 5) o paciente
“está preso desde o dia 07 de julho do corrente ano sem que haja, até a presente data, uma revisão de seu decreto cautelar ou até mesmo a estipulação de data para a instrução criminal”
.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Exsurge dos autos que uma equipe de policiais civis desta cidade de Lucas do Rio Verde/MT promoveram investigações em relação aos denunciados pela prática do comércio ilícito de entorpecentes e outros crimes, nesta urbe.

Durante as investigações, os policiais constataram que Elias, vulgo “Branco”, era um dos chefes do tráfico de drogas na região e o principal responsável por encaminhar entorpecentes para Lucas do Rio Verde, além de enviar armas aos associados e determinar a morte de desafetos, estando ele associado aos demais denunciados e, em especial, aos increpados Naiara, sua amante, Renato, vulgo “Vovô”, Sasha, Elizete, Raul, vulgo “Fiote” e Lucas, vulgo “Gauchinho”
.

Verificou-se que Naiara e Renato ficaram responsáveis por providenciar o transporte e a entrega dos entorpecentes nesta urbe, os quais eram repassados a outros traficantes, bem como promoviam a guarda, a preparação e a venda das porções de drogas, com auxílio de Sasha, irmã de Naiara, e Elizete, mãe de ambas.

Nesse sentido, constatou-se que a família se reúne diariamente na residência de Sasha, onde promovem o tráfico de drogas, utilizando ainda a motocicleta Honda Biz, de cor cinza, placa QCD 2576.

Ademais, a denunciada Sacha tem a função de buscar entorpecentes na cidade de Ponta Porã/MS, onde adquire grandes porções de maconha e transporta até esta cidade.

Destaca-se que Renato, vulgo “Vovô”, é considerado o gerente de contabilidade do tráfico promovido pela associação criminosa, ou seja, é o responsável pela reunião de lucros do tráfico, por alertar Raul sobre possíveis devedores, sobre lojinhas (pontos de venda registrados), bem como pelos depósitos dos valores, sendo que todos os lucros devem ser depositados em contas indicadas por Renato.

Outrossim, foi possível constatar que Raul, vulgo “Fiote” e Lucas, vulgo “Gauchinho”, são os chefes da associação criminosa nesta cidade, sendo que recebem ordens diretamente de Elias, vulgo “Branco”, além de gerenciarem associados que estão abaixo deles na “cadeia” de comando.

Os denunciados Elias, Raul e Lucas ainda fornecem armas aos demais associados para matarem eventuais pessoas que ajam em desacordo com as regras ou que fiquem em dívida de drogas com eles, sendo que, em pelo menos duas oportunidades, houve tentativa de homicídios nesta cidade pelo grupo criminoso.

Verificou-se que Raul é o primeiro na linha de comando nesta cidade, respondendo somente a Elias, sendo que já determinou a morte de desafetos, a coação de testemunhas, além de controlar a venda de entorpecentes de outros traficantes. Raul e Elias ainda possuem uma grande quantidade de armas ocultadas em uma chácara nesta cidade
.

[...]

Durante as investigações, houve a quebra do sigilo telefônico de alguns denunciados, através da qual foi possível confirmar os delitos apurados no inquérito policial, sendo apresentado relatório de inteligência com registro de 51 (cinquenta e uma) ligações
.”

Em
1o.7.2020
, o magistrado singular decretou a custódia preventiva da paciente, vulgo ‘Branco’, nos seguintes termos:

“Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade dos crimes de associação criminosa armada e associação para a prática do crime de tráfico ilícito de droga, está devidamente evidenciada nos autos, por meio do RELATÓRIO TÉCNICO FINAL No 001/2020 - NI/DRNM/PJC/MT – 19/02/2020 – “OPERAÇÃO RECLUSOS” (ID. 33224990) e do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL (id. 33225243).

Já os indícios de coautoria delitiva, necessários nesta decisão, estão devidamente comprovados nos autos em relação aos representados Elias Martins de Oliveira Ramos, vulgo “Branco”, Lucas Marcos Monteiro, vulgo “Gauchinho”, Raul Feliciano Maia, vulgo “Fiote”, Renato Monteiro dos Santos, vulgo “Vovô”, Naiara Moraes Guimarães Correa, Ericles Fernando de Matos Granada, vulgo “Jamanta”, Cristian Jhones Rodrigues, vulgo “TK”, Mitchel David Farias dos Santos, vulgo “Nego Raça”, e José Tiago Costenaro, vulgo “Afu”.

Ressai dos trabalhos investigativos acostados aos autos com a representação, que os representados Elias Martins de Oliveira

Ramos, vulgo “Branco
”, Lucas Marcos Monteiro, vulgo “Gauchinho”, Raul Feliciano Maia, vulgo “Fiote”, Renato Monteiro dos Santos, vulgo “Vovô”, Naiara Moraes Guimarães Correa, Ericles Fernando de Matos Granada, vulgo “Jamanta”, José Tiago Costenaro, vulgo “Afu”, Cristian Jhones Rodrigues, vulgo “TK” e Mitchel David Farias dos Santos, vulgo “NR” ou “Nego Raça”,
integram e lideram associação criminosa armada para a prática de crimes nesta cidade, bem como associação para a prática de crimes de tráfico ilícito de droga nesta urbe
.

Consta que Elias Martins de Oliveira Ramos, vulgo “Branco”, possui o cargo de “liderança” com a função de “FINAL” no Município de Lucas do Rio Verde-MT, sendo responsável por tomada de decisões que envolvam associados ou algum fato referente a venda de drogas, repasse de valores, cadastros de biqueiras, “SALVE”, fornecimento de armas,
etc
. .

[...]

Naiara Moraes Guimarães Correa, amásia de “Branco”, é a responsável pelo transporte e fornecimento de drogas no Município.

[..]

À respeito, vejamos conclusão do RELATÓRIO TÉCNICO FINAL No 001/2020 - NI/DRNM/PJC/MT – 19/02/2020 – “OPERAÇÃO RECLUSOS” (id. 33224990), in verbis: [...]

Ao que foi observado, Gaúchinho teria deslocado para o município de Cuiabá após ter participado supostamente com Raul e com o vulgo Jamanta da tentativa de irem “fechar uma boca” (biqueira, ponto de venda de droga) e tentarem executar um indivíduo DECRETADO por estar agindo em desacordo com a Facção. Porém ao que ficou subentendido, o provável indivíduo reagiu e tentou executar Gaúchinho e seus possíveis comparsas, havendo uma “troca de tiros”, a qual foi narrada por Gaúchinho.
Acontecido este fato, Gaúchinho supostamente pediu apoio de Branco, o qual possivelmente emprestou armamento (Assim foi citado por Naiara em ligação com Branco) para que outros faccionados fossem executar o referido DECRETADO citado a cima
. Ocorre que durante o deslocamento para colocar o provável plano em prática, os faccionados foram abordados por Policiais Militares e assim impedidos de dar continuidade ao suposto plano. Da ação Policial foram conduzidos cinco indivíduos e detidos em flagrante por portar arma de fogo (B.O 2020.46019 ANEXO 001.pdf ). [...].

Dentro da facção “BRANCO” seria subordinado a pessoa de ULISSES BATISTA DA SILVA, alcunha “PAQUETÁ”, dando margem ao entendimento de que este último seja seu “padrinho de batismo” em referida facção. Subordinados a Branco seriam Raul e Gaúchinho. Vulgo Branco poderia ser identificado como “ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS”. Além do tráfico de drogas “BRANCO” também fomentaria a criminalidade na região através do envio e fornecimento de armas de fogo a faccionados que estão sob seu comando, no áudio 044 Naiara diz para Branco que “os guri rodô” (fora presos B.O 2020.46019 ANEXO 001.pdf) e que ela avisou Branco para não “soltar” o ferro (arma de fogo) na mão deles, e Branco pergunta: “rodô o fuzil” e Naiara diz que não, “só os ferro”. Ficando assim, fortes suspeitas que Branco teria uma arma do tipo “fuzil” no município de Lucas do Rio Verde-MT possivelmente guardado com os faccionados, podendo ter também outras armas. Branco teria um relacionamento afetivo com a pessoa de NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREA além de supostamente estar associado a ela para o tráfico de drogas. Os áudios de número 038,039,040 e 041 deixou fortíssimos indícios de que a droga apreendida no B.O PJC/MT no 2020.40259 (ANEXO 003.pdf), poderia ter sido enviada pelo vulgo “Branco” para o município de Lucas do Rio Verde-MT através das pessoas de NAIARA MORAES GUIMARÃES, NATHALIA ASSIS DE OLIVEIRA, e KAROLYNE KETLEN DE ALMEIDA POLACINSKI.
Diante do exposto podemos concluir que: [...]

Que Branco possivelmente seria responsável por fomentar a mercancia de drogas e abastecimento de armas aos faccionados em Lucas do Rio Verde-MT. Que Branco estaria associado a pessoa de vulgo Naiara (NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREA) para o tráfico de drogas. [...]
Outrossim, cito o RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL (id. 33225243), in litteris:

No que tange aos fatos em apuração no Inquérito Policial de no 803/2019 desta Delegacia, informamos que a equipe de policiais envolvida nas investigações que apuram a atividade, nesta cidade, da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho", realizou diversas diligências a fim de trazer aos autos informações precisas quanto a atuação e a individualização da conduta dos principais agentes criminosos que a integram. Assim, foram realizadas vigilâncias e acompanhamentos dos investigados, identificação de suas residências e esconderijos de drogas e armas. Ainda contamos com auxílio de informantes ligados à facção criminosa, bem como de outros setores da inteligência policial
. [...].

Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade dos crimes e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias e no modus operandi do caso em apreço
.

Retira-se dos relatórios alhures citados, confeccionados pelos diligentes investigadores de polícia, que

não se trata de qualquer associação, mas sim de uma associação robusta e estruturada, integrada por várias pessoas, que comercializa grande quantidade de drogas nesta cidade, por meio de suas “lojinhas”, inclusive no interior da Cadeia Pública, movimentando expressiva quantidade de dinheiro proveniente do tráfico ilícito de droga, que são “lavadas” ou “depositadas” em contas abertas de “laranjas”,

bem como que mata, rouba e armazena armas de fogo para sobrevivência do grupo

[...].

Os representados em questão não são quaisquer integrantes, exercendo certa liderança e comando dentro dessa associação, dependendo de suas autorizações ou anuências a prática dos atos ilícitos, respeitadas as suas hierarquias
.”

Em
4.8.2020
, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente, por não identificar
“alteração fática capaz de maculá-la”
.

No tocante à ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a decisão constritiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos [extraídos, em especial, de interceptações telefônicas] de atuação do paciente como líder de grupo criminoso voltado à prática do crime de tráfico de drogas, [composto por 17 (dezessete) agentes],
“sendo responsável por tomada de decisões que envolvam associados ou algum fato referente a venda de drogas, repasse de valores, cadastros de biqueiras, “SALVE”, fornecimento de armas”
.

Nas informações prestadas, o juiz da causa encaminhou cópias das transcrições das interceptações telefônicas [não foram juntadas pelos impetrantes] para reforçar os fundamentos adotados na decisão constritiva quanto ao suposto envolvimento do paciente na organização criminosa supracitada, conforme se verifica de trechos de alguns dos diálogos interceptados,
in verbis
:

“Naiara: Cadê aqueli tanto lá pá vende, tá cantanu altus corri

Branco:
Intão, já chego dois quilo i meio alí. Eu mandei tira meio e trazê meio pra mim, tendeu? Pra cá. Fica só dois aí.

Naiara: fala pra eli pega meião lá

Branco:
Eu võ falá pra eli passá meio pru cê
. Pru cê vende?

[...]

Afú: Botu fé, i a situação du verdi (maconha)?

Branco: Uai, intão. É u siguinti, tá cheganu um verde aqui.
Tá cheganu achu qui uns cinquenta quilo aí, esse fim di semana. Tá cheganu dois quilo e meio de skank amanhã
, intendeu manu? [...]

Branco: Cê quiria pra qui dia esse fejão aí? Pra manhã, pra...eu cunsigu pru cê. Cê qué quantus aí? [...]
eu vô ajeita uns dois quilo pru ceis alí. Vô fala pra mana di Sorriso manda pra mim aqui.

[...]

Deiziel: Qui sinhor acha di nois i pra cima

Branco: Não já demorô, já demorô já. Vamu pra cima!

Deiziel: Essa pulicia aqui tá opriminu não só nois, né véi? Si fosse nois ainda era bom, mas
tão opriminu nossa família aí na frenti

[...]

Naiara:
é pra começa recebe já né?

Branco: Já, eu vô pra cima aqui. Dos disciplina de cada quebrada, é pega dos lojinha. Tem gente aí. Cê fica de olho pra mim aí, cê tá aí...

Naiara: Aham

Branco:
Tem gente vendenu droga aí que não é nossa. Tem gente peganu mercadoria.

Naiara: Fica de boa, eu vô cuida isso aí.

Branco: Isso aí é sem panu!
Pega uma pessoa dessa aí, nois vai moe no pau! [...]”

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Nesse quadro, não reconheço a alegada ausência de fundamentação do ato constritivo, tampouco inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Colaciono os seguintes arestos do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, [...]
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. PERICULOSIDADE EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO, COM PAPEL DE LIDERANÇA, EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. [...] AGRAVO DESPROVIDO.
A prisão preventiva do Agravante está fundamentada na gravidade concreta da conduta - demonstrada pelo suposto envolvimento do Acusado em organização criminosa e em posição de liderança - a revelar a sua periculosidade, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública
.”
(AgRg no RHC 127.592/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 17/09/2020)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. [...] enfatizou
o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa composta por 14 elementos, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública". Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública
. Ordem denegada.”
(HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Noutro giro, em
18.12.2020
, o juiz da causa reavaliou a necessidade da custódia preventiva do paciente,
“entendendo persistirem os fatos e fundamentos autorizadores da medida extrema”
, a cumprir o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Ademais, a ausência de reavaliação periódica da segregação preventiva – no prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação (STJ, AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 15/06/2020).

Noutra quadra, entendo que as medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, tendo em vista que, além da suposta atuação como líder de associação criminosa, o paciente registra um Executivo Penal [no 0001274-65.2015.8.11.0042], no qual cumpre pena em regime aberto, por condenação de roubo majorado, conforme consultado no SEEU.

Lado outro, os predicados pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Noutra vertente, a “
prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena”
(TJMT, HC 44882/2016).

Quanto ao excesso de prazo, valho-me das informações prestadas pela autoridade coatora para elencar os atos processuais praticados,
in vebis
:

“No dia 07 de julho de 2020, foi dado cumprimento aos mandados de prisão expedidos em desfavor do paciente e dos corréus [...].

No dia 17 de agosto de 2020, o representante do Ministério Público, no feito no. 1003984-56.2020.8.11.0045, ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos corréus [...], como incursos nas disposições do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, e no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, todos combinados com o artigo 69 do Código Penal.

No dia 18 de agosto de 2020, foi determinada a notificação pessoal do paciente e dos corréus para apresentarem defesa prévia. No dia 19 de agosto de 2020, foi procedida à notificação pessoal da corré Elenice Vargas Rodrigues. No dia 28 de agosto de 2020, foi procedida à notificação pessoal dos corréus Renato Monteiro dos Santos, Raul Feliciano Maia, Cristian Jhones Rodrigues, Ericlis Fernando de Matos Granada, Lucas Marcos Monteiro e Henrique Silva Ferreira. No dia 31 de agosto de 2020, foi procedida à notificação pessoal dos corréus José Tiago Costenaro, Luana Lopes Ribeiro, Elizete Moraes e Naiara Moraes Guimarães Correa. No dia 05 de setembro de 2020, foi procedida à notificação pessoal do paciente. No dia 11 de setembro de 2020, o Oficial de Justiça acostou aos autos diligência negativa no tocante à notificação pessoal dos corréus Herles Bruno Ferreira Baltazar, Maxsuel Silva de Conceição e Mitchel David Farias dos Santos. Na mesma data, foi procedida à notificação pessoal da corré Sacha Moraes Guimarães Correa. No dia 18 de setembro de 2020, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia em favor dos corréus Cristian Jhones Rodrigues, Elenice Vargas Rodrigues, Shacha Moraes Guimarães Correa, Henrique Silva Ferreira e José Tiago Costenaro. No dia 22 de setembro de 2020, a Defesa constituída pelo paciente apresentou defesa prévia em seu favor. No dia 25 de setembro de 2020, no feito no. 1002608- 35.2020.8.11.0045, foi indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado pela Defesa constituída pela corré Naiara Moraes Guimarães Correa. Na mesma data, a Defesa constituída pelos corréus Elizete Moraes e Renato Monteiro dos Santos apresentou defesa prévia em seus favores. No dia 05 de outubro de 2020, a Defesa constituída pela corré Naiara Moraes Guimarães Correa apresentou defesa prévia em seu favor. No dia 21 de outubro de 2020, a Defesa constituída pela corré Luana Lopes Ribeiro apresentou defesa prévia em seu favor. No dia 29 de outubro de 2020, a Defesa constituída pelo corréu Raul Feliciano Maia apresentou defesa prévia em seu favor. No dia 09 de novembro de 2020, foi expedido edital de notificação dos corréus Maxsuel Silva de Conceição, Mitchel David Farias dos Santos e Herles Bruno Ferreira Baltazar, bem como certificado que decorreu o prazo das notificações dos corréus Lucas Marcos Monteiro e Ericlis Fernando de Matos Granada sem manifestação. No dia 10 de novembro de 2020, o corréu Ericlis Fernando de Matos Granada informou necessitar de assistência da Defensoria Pública. No dia 17 de novembro de 2020, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia em favor do corréu Ericlis Fernando de Matos Granada. Na mesma data, foi procedida à notificação do corréu Alexandre dos Santos De Souza Pinto. No dia 09 de dezembro de 2020, foi certificado que decorreu o prazo das notificações dos corréus Lucas Marcos Monteiro e Alexandre dos Santos De Souza Pinto sem manifestação. No dia 10 de dezembro de 2020, o corréu Lucas Marcos Monteiro informou necessitar de assistência da Defensoria Pública. No dia 17 de dezembro de 2020, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia em favor dos corréus Lucas Marcos Monteiro e Alexandre dos Santos De Souza Pinto. No dia 18 de dezembro de 2020, o Ministério Público manifestou sobre as preliminares suscitadas pelas Defesas. Após as 19h:00min do dia 18 de dezembro de 2020, os autos vieram-me conclusos, contudo, devido a complexidade da causa e a exiguidade de tempo, haja vista o início do recesso forense, não foi possível analisar as teses levantadas pelas defesas por ocasião das defesas preliminares, submetendo-as ao juiz plantonista.”

Diante do relatado, verifica-se que os atos processuais vêm sendo executados dentro de relativa normalidade, não se constatando qualquer desídia ou falta de razoabilidade na condução do feito pela autoridade coatora.

Não se mostra excessivo e desarrazoado o decurso de pouco mais de 6 (seis) meses desde a prisão do paciente [7.7.2020], considerando que o processo apresenta certa complexidade em razão da pluralidade de denunciados [17], com defensores distintos, o que implica, por óbvio, no desdobramento de atos processuais e elastecimento do procedimento.

Nesse quadro, não identifico o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Destaca-se o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(TJMT, HC 1004963-56.2020.8.11.0000 – minha relatoria – 8.5.2020)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021